Tribunal: STF
Processo: ARE 1581758
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. PEDIDO DE ANUÊNIOS. CONTRATAÇÃO POR PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 51/2006. REGULAMENTAÇÃO. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. INEXISTÊNCIA DE LEI LOCAL REGENDO O REGIME JURÍDICO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. APLICAÇÃO DA REGRA GERAL. REGIME CELETISTA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INDEVIDO. RECURSO IMPROVIDO.



    1. A apelante visa ao recebimento de adicional por tempo de serviço, nos termos do art. 113 da Lei Municipal n° 063/2005, sob o argumento de que ocupa o cargo efetivo de agente comunitário de saúde junto ao Município de Praia Norte.



    2. A normatividade constitucional trazida pela EC nº 51/2006, estabeleceu que os agentes comunitários de saúde podem ser admitidos mediante processo seletivo simplificado, ressalvando, inclusive, que aqueles que já se encontravam no exercício da função, quando advinda a emenda, e que ingressaram no modo de seleção definido, estariam dispensados de novo processo da mesma natureza (parágrafo único do art. 2º da EC nº 51/2006).



    3. A Constituição Federal, no artigo 37, inciso II, exige a realização de concurso público para a investidura em cargo ou emprego público, ressalvadas exceções. A contratação de agentes comunitários de saúde é uma dessas exceções, admitida a contratação por processo seletivo público, vinculando o servidor ao regime celetista, salvo se lei local dispuser de forma diversa (art. 8º da Lei Federal nº 11.350/2006).



    4. No caso em tela, a autora não comprovou que foi submetida a concurso público, pois depreende-se da análise dos documentos que eles são contraditórios quanto à data de admissão, e embora as fichas financeiras dela contenham a indicação “concursado”, este documento não é suficiente para comprovar que a servidora tenha sido admitida por meio de concurso público, nos termos do art. 37, II, da CF/88, mormente a contradição alhures mencionada e a ausência de juntada do decreto de nomeação aos autos, o qual poderia demonstrar a modalidade de ingresso no serviço público.



    5. Ademais, não restou comprovada a existência de legislação municipal que vinculasse os agentes comunitários de saúde do Município de Praia Norte ao regime estatutário, sendo, portanto, inaplicável o adicional por tempo de serviço previsto em lei municipal destinada a servidores efetivos.



    6. Com tais considerações, impõe-se reconhecer a improcedência do pedido inicial, em virtude da inaplicabilidade da Lei Municipal n° 063/2005 aos servidores municipais celetistas.



    7. Recurso conhecido e improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, II, e 198, §4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente